Tribunal: TJDFT
Processo: 0733951-69.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-09

Ementa:
Vistos e etc. Da decisão de ID 50233827, que deferiu o pedido incidental de suspensão da eficácia da sentença prolatada nos autos associados até o julgamento final do recurso de apelação, não houve recurso. A parte requerida, inclusive, informa que já adotou as providências necessárias ao seu devido cumprimento (ID 51120269). As questões controvertidas quanto à matéria de fundo vertidas na irresignação recursal serão examinadas nos autos da apelação n.o 0700339-86.2023.8.07.0018. À Secretaria para que aguarde a subida do recurso de apelação interposto na ação ordinária n.° 0700339-86.2023.8.07.0018, promovendo, em seguida, a associação entre os autos. Após, com as cautelas e registros cadastrais de praxe, arquive-se o presente feito. Cumpra-se. Publique-se.